Tribunal: CARF
Processo: 10860.721286/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.721286/2016-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
F DE A LUNA CONSULTORIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTOS
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GEFIP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art.138 do CTN) não alcança a penalidade decorrente
do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
081080020154074201 lavrado em 09/10/15 para lançamento de multa por atraso
na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original igual a R$
3000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721286/2016-60
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721286/2016-60

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, a ocorrência de
denúncia espontânea, princípios, preliminar de nulidade, que a Lei 13.097, de
2015, cancelou as multas.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo o
cancelamento do débito fiscal ou subsidiariamente a redução da multa estabelecida no art. 38-B
da Lei Complementar 123/2006.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Aduz o recorrente que a denúncia espontânea o favorece no presente caso. Pois
bem, a matéria já se encontra pacificada neste Colendo Órgão Julgador, via Súmula n° 49.
“A denúncia espontânea (art.138 do CTN) não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega da declaração”.
Alude a recorrente, que não foi intimado para proceder a correção. No caso em
comento é despiciendo a intimação do contribuinte, mesmo porque o próprio art. 32-A, caso
fosse intimado não estaria fora do campo da autuação, ademais o Fisco já dispunha das
informações necessárias para o feito.
Prossegue em sua irresignação, traçando uma comparação da GFIP, original e da
retificadora. Diz o recorrente que entregou a GFIP, tempestivamente, que o próprio sistema da
previdência poderia comprovar a entrega dentro do prazo legal. Nesta discussão temos que
adentrar no ônus da prova insculpido no art. 373 do CPC.
O ônus da prova incumbe:
I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - Ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Feitas estas considerações, cabia ao recorrente fazer esta prova, não deixando para
a parte contrária fazê-lo.
Quanto aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estes foram
certamente cumpridos, eis que a decisão está devidamente fundamentada.
Relativamente quanto à redução da multa, esta tem como estribo a norma legal
aplicada ao caso concreto.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.958 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721286/2016-60

No que diz respeito à relativização das multas aplicáveis as empresas ME e EPP,
conforme determina a própria legislação invocada o § único é altamente esclarecedor quando
trata das reduções, pelo que consta nos autos não ocorreu o pagamento da multa no prazo de 30
dias após a notificação.
Nesta quadra de entendimento, conheço do Recurso e no mérito nega-se
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital